Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-52.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-52.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C. V. D. O. REPRESENTADO POR VANDETE ROSA VILACA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8000459-52.2018.8.05.0022
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
e apelados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
B
ARREIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
13390332

para

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

pelas razões contidas no voto condutor.